Tribunal: TJMT
Processo: 1008684-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008684-50.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (EMBARGADO), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (EMBARGADO), JOSE CARLOS BRUSTOLIN - CPF: 372.924.639-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN (EMBARGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINA SEGAT BRUSTOLIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008684-50.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

EMBARGADO: EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, JOSE CARLOS BRUSTOLIN, ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008684-50.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

EMBARGADO: EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, JOSE CARLOS BRUSTOLIN, ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios por ele manejados.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Em contrarrazões, o embargado militou pela manutenção do aresto atacado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008684-50.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o embargante, a título de omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado, quais sejam, inexistência de procuração do embargado Odovino Brustolin e seu não comparecimento espontâneo no feito executivo.

Dito isso, a decisão embargada não padece de omissão alguma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente a questão relativa à ausência de procuração nos autos do executado Odovino Brustolim, assim como a questão acerca do seu não comparecimento espontâneo na demanda executiva, tanto no julgamento do recurso de agravo de instrumento quanto por ocasião da apreciação dos primeiros aclaratórios.

Nesse sentido, a transcrição do voto condutor do Acórdão impugnado se revela oportuna (id. 26551462):

“
Na hipótese, ponderou-se que a procuração outorgada nos Embargos à Execução referia-se tão somente aos executados Edemar Luiz Brustolin e José Carlos Brustolin e que a questão acerca do não comparecimento espontâneo aos autos já havia sido enfrentada em recurso anterior por este Tribunal, de forma que a decisão que declarou a prescrição mais de 20 (vinte) anos após a interposição da demanda executiva não merecia nenhum reparo.

Calha frisar que o próprio embargante reconheceu, durante o trâmite processual, a ausência de citação do embargado Odovino Brustolin e o magistrado singular já havia se posicionado neste sentido em outras duas ocasiões pretéritas, o que reforça a tese de não comparecimento espontâneo aos autos, devidamente enfrentada no acórdão objurgado
”.

Desse modo, é evidente que o Colegiado analisou com acuidade a questão jurídica relevante ao deslinde da lide, inexistindo omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão do embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”
. (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração e reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020